Tribunal: TCU
Processo: 029.793/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sueli Hoffmann contra decisão que julgou ilegal o seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Sueli Hoffmann contra o Acórdão 992/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC em seu favor, em virtude do pagamento de "quintos" incorporados com base em funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, que extinguiu a vantagem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria de Sueli Hoffmann, a despeito da manutenção do juízo de sua ilegalidade; e 9.1.2. tornar sem efeito os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 992/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC.